Tribunal: TJSP
Processo: 0009188-75.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Agravo em Execução. Livramento Condicional. Lapso temporal cumprido. 'Parquet' alega não preenchimento do requisito subjetivo. Subsidiariamente, requer a realização do exame criminológico a fim de verificar o cumprimento do referido requisito, em vista da reincidência e gravidade dos delitos cometidos. Inadmissibilidade. A gravidade abstrata do crime praticado foi sopesada pelo legislador, no

Ementa:
Agravo em Execução. Livramento Condicional. Lapso temporal cumprido. 'Parquet' alega não preenchimento do requisito subjetivo. Subsidiariamente, requer a realização do exame criminológico a fim de verificar o cumprimento do referido requisito, em vista da reincidência e gravidade dos delitos cometidos. Inadmissibilidade. A gravidade abstrata do crime praticado foi sopesada pelo legislador, no momento de cominação de penas. Exame criminológico cabível em caráter excepcional, a critério do Juiz. Desnecessário na espécie. Condições legais atendidas. Livramento corretamente deferido. Agravo Ministerial não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0009188-75.2019.8.26.0026, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RODRIGO
APARECIDO BARBALHO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo
Ministerial. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009188-75.2019.8.26.0026 -Voto no 39.978
2
Agravo de Execução Penal no 0009188-75.2019.8.26.0026
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Rodrigo Aparecido Barbalho
Comarca: São Paulo
Voto no 39.978
Agravo em Execução. Livramento Condicional. Lapso
temporal cumprido. 'Parquet' alega não preenchimento do
requisito subjetivo. Subsidiariamente, requer a realização
do exame criminológico a fim de verificar o cumprimento
do referido requisito, em vista da reincidência e gravidade
dos delitos cometidos. Inadmissibilidade. A gravidade
abstrata do crime praticado foi sopesada pelo legislador,
no momento de cominação de penas. Exame criminológico
cabível em caráter excepcional, a critério do Juiz.
Desnecessário na espécie. Condições legais atendidas.
Livramento corretamente deferido. Agravo Ministerial não
provido.
I - O Ministério Público, irresignado com a decisão
proferida pelo Magistrado da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal - DEECRIM 3a RAJ - da Comarca de Bauru (Processo de
Execução no 0009188-75.2019.8.26.0026), que deferiu pedido de livramento
condicional feito pelo sentenciado RODRIGO APARECIDO BARBALHO,
ofertou o presente Agravo em Execução objetivando a reforma de tal decisão
por entender ausente o requisito subjetivo para alcançar a benesse e,
subsidiariamente, pleiteia a realização do exame criminológico a fim de se
verificar o preenchimento do referido requisito.
Processado o recurso, e mantida a decisão guerreada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009188-75.2019.8.26.0026 -Voto no 39.978
3
opinou a Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo (cf. fls.
67/69).
II - Colhe-se dos autos que o ora agravado estava a
descontar pena corporal de 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
quando, entendendo preencher todos os requisitos necessários, ingressou com
pedido de livramento condicional. Sua pretensão foi deferida pelo Juízo a quo
(cf. fls. 40/41).
Daí a insurgência Ministerial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que o sentenciado não
preenche o requisito subjetivo, eis que reincidente e condenado por crimes
graves, com extensa pena a cumprir. Aduz, ainda, ser necessária a realização
de exame criminológico para verificar sua absorção da terapêutica penal,
devendo, por ora, retornar ao regime semiaberto (cf. fls. 01/15).
Em que pese seu esforço, com a devida vênia, sem razão
o inconformismo.
A gravidade abstrata das infrações penais praticadas pelo
sentenciado já foi sopesada pelo legislador, que a elas cominou, em
quantidade e espécie, a reprimenda que entendeu adequada. As concretas
circunstâncias dos fatos, por seu turno, já foram devidamente apreciadas no
processo de conhecimento, levando a individualização da pena à pessoa do
sentenciado.
Descabe, assim, reavivar essas discussões em sede de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009188-75.2019.8.26.0026 -Voto no 39.978
4
execução.
Cumpre observar que desde o advento da Lei no
10.792/03, alterando a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, deixou
de ser obrigatória a submissão do sentenciado ao exame criminológico para a
concessão de benefícios prisionais, como a progressão de regime, livramento
condicional, indulto e comutação de penas.
Os requisitos exigidos continuaram a ser o de cunho
objetivo (cumprimento de parcela da pena) e o de ordem subjetiva (mérito
durante a expiação).
Alterou-se, apenas, a forma empregada para a verificação
do mérito, que passou a ser aferido a partir do comportamento do sentenciado
durante o cumprimento da pena, atestado pela direção da unidade prisional
onde estiver recolhido.
É certo que, em caso de fundada dúvida, quando as
peculiaridades do caso indicarem, poderá o Magistrado determinar a
submissão do sentenciado à perícia criminológica, com vistas à obtenção de
dados mais acurados sobre sua conduta no decorrer do cumprimento da pena.
Porém, entendeu o Magistrado a quo não ser o mesmo
necessário, haja vista que o sentenciado possui “BOM” comportamento
carcerário (cf. fl. 21).
Tais fatos, somados ao cumprimento do requisito
objetivo, indicam ser cabível a concessão do almejado benefício,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009188-75.2019.8.26.0026 -Voto no 39.978
5
acertadamente deferido pelo Magistrado a quo.
Nenhum reparo, pois, está a merecer a decisão guerreada.
III - Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
Ministerial.
PÉRICLES PIZA
Relator